Tribunal: TJDFT
Processo: 0726872-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726872-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL JANUNCIO DE MEDEIROS NETO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO A parte agravante requer a concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. Intimado para comprovar a sua hipossuficiência econômica, o agravante peticionou no ID 73984689. Verifica-se, contudo, que não foi apresentada declaração de Imposto de Renda ou mesmo de sua isenção e o extrato bancário de ID 73987073, referente ao período de 15 de abril a 15 de julho de 2025, demonstra intensa movimentação financeira, com o total de entradas no montante de R$ 70.787,25, incompatível, portanto, com a alegada hipossuficiência econômica. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se o recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora